Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-24.1996.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚ
MERO ÚNICO
:
0002511-24.1996.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO ARLINDO DE SOUZA - CPF: 103.161.831-72 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), LIVRARIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 36.930.675/0001-87 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO ARLINDO DE SOUZA (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA (APELADO), ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (APELADO), SEBASTIAO ARLINDO DE SOUZA - CPF: 103.161.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 015.739.561-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERCILIA DAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 126.936.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA FILHO
(REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
.
SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA – 485, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE BENS A PENHORAR – EXTINÇÃO INDEVIDA – ARTIGO 921 DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade das intimações realizadas via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) que indicaram expressamente o nome da causídica a partir da sua habilitação nos autos.

Nas hipóteses em que se constata a inexistência de bens a penhorar, o artigo 921 do Código de Processo Civil impõe a suspensão da execução e, após, o arquivamento, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal, sendo indevida a extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos
autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
ajuizada pelo Apelante em face de LIVRARIA E PAPELARIA RONDONÓPOLIS LTDA – ME, SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA e ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, julgou extinta a demanda, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, na forma do artigo 485, IV, do CPC, ao fundamento de que
“torna-se inviável o prosseguimento da execução, por não haver bens a penhorar, cumprindo ao credor tomar iniciativa de propor, caso queira, a insolvência civil do devedor.”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que seria indevida a extinção do feito, pois não houve o abandono da causa.

Salienta
“a extinção do processo exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias ou por falta de cumprimento de alguma determinação processual. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal via AR da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias”
, na forma do artigo 485, §1º, providência que não teria sido cumprida.

Aponta, ainda, o não atendimento da exigência prevista na súmula 240 do STJ, ou seja, o prévio requerimento do réu para fins de extinção por abandono.

Aduz que
“que no decorrer do andamento processual, advogada Milena
Pirágine
, OAB/MT 17210-A, se habilitou no feito no ID. 103393402, requerendo que todas as intimações fossem dirigidas a ela”,
o que não teria sido feito, tornando nulos os atos praticados entre seu pedido e a prolação da sentença.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo e desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 181375659.

Nas contrarrazões de id. 180918200, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES
,
OAB
/
MT

31049-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
ajuizada pelo Apelante em face de LIVRARIA E PAPELARIA RONDONÓPOLIS LTDA – ME, SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA e ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, julgou extinta a demanda, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, na forma do artigo 485, IV, do CPC, ao fundamento de que
“torna-se inviável o prosseguimento da execução, por não haver bens a penhorar, cumprindo ao credor tomar iniciativa de propor, caso queira, a insolvência civil do devedor.”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que seria indevida a extinção do feito, pois não houve o abandono da causa. Além disso, salienta que a medida exige a intimação prévia e pessoal do autor para suprir a falha no prazo de 5 dias, na forma do § 1º, do artigo 485 do CPC, além do requerimento do réu, conforme exige e súmula 240 do STJ, providências que não teriam sido cumpridas.

Contudo, no ponto, o recurso não comporta conhecimento.

É cediço que, à luz do princípio da dialeticidade, deve, o Recorrente, impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do Apelo.

Na hipótese, o fundamento da sentença extintiva foi a falta de condição de procedibilidade da ação, na forma do artigo 485, IV, do CPC, com a ressalva de que
“torna-se inviável o prosseguimento da execução, por não haver bens a penhorar, cumprindo ao credor tomar iniciativa de propor, caso queira, a insolvência civil do devedor.”

Contudo, o exame das razões recursais
evidencia
que os fundamentos da decisão de Primeiro Grau não foram efetivamente refutados, limitando-se, o Apelante, a mencionar que não houve o abandono do feito, além de arguir o não cumprimento da formalidade prevista no §1º do artigo 485 do CPC, a qual, a propósito, não se aplica à extinção com fundamento no artigo 485, IV, bem como a ausência de requerimento prévio do réu, na forma da súmula 240 do STJ.

Assim, clara a infringência ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do apelo neste ponto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade
. Agravo interno a que se nega provimento.
(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial,
Julgado
em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 30/05/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.
“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença.
As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
(N.U 1000609-92.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023) (destaquei)

Aduz, ainda,
“que no decorrer do andamento processual, advogada Milena
Pirágine
, OAB/MT 17210-A, se habilitou no feito no ID. 103393402, requerendo que todas as intimações fossem dirigidas a ela”,
o que não teria sido feito, tornando nulos os atos praticados entre seu pedido e a prolação da sentença, o que justificaria a desconstituição da sentença e retorno dos autos para regular prosseguimento.

Contudo, o referido requerimento foi apresentado no id. 103393402, em 08/11/2022, e todas as publicações seguintes, indicaram expressamente o nome da causídica Dra. Milena
Pirágine
.

Abaixo, a título de exemplo, algumas capturas de tela extraídas da página oficial do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (disponível em
https://comunica.pje.jus.br/
. Acesso em 28/02/2024):

Assim, não há falar em irregularidade nos atos de cientificação levados à efeito nos autos, pelo que, no ponto, o recurso não comporta provimento.

Com tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar a verba honorária, haja vista a não fixação em primeira instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24/04/2024, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESSE PONTO, NEGOU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE
ABRIL
DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Data máxima vênia, tendo entendimento diverso do que protagonizou o voto da eminente Relatora, pedi vistas antecipada dos autos para melhor analisar se, realmente, esta situação é aquele em que divirjo.

Pois bem.

Inicialmente, convirjo com o posicionamento da eminente Relatora quando em sede do Recurso de Apelação Cível número 0002039-64.2003.8.11.0007, assim pronunciou: ‘Cumpre ressaltar, conforme descreve a sentença recorrida, em sua fundamentação, que ao decidir o juiz não está adstrito as nomenclaturas suscitadas pelas partes e, tampouco, a artigos de lei por elas indicados, cabendo analisar os fatos apresentados realizando o enquadramento jurídico’. (sic)

Entretanto, data máxima vênia, discordo do seu posicionamento recursal quando, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu em manter a sentença de primeiro grau de jurisdição onde o juiz afirma que por falta de bens o processo de execução é extinto sem julgamento do seu mérito, nos moldes do estabelecido pelo artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Isto porque, execução não tem mérito, aspecto próprio do processo de conhecimento e, neste viés, preenchendo as formalidades legais de título executivo, o direito de executar este presente, e, neste particular, não se fala em extinção de execução da forma feita pelo magistrado sentenciante.

De outra banda, a aplicação subsidiária do processo de conhecimento em sede de processo de execução, tão somente quando em relação a este não exista legislação própria, como previsto no parágrafo único, artigo 771 do CPC vigente.

Por outro lado, o processo de execução tem regras próprias e definidas e a extinção deste feito tão somente dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 924 do Código de Processo Civil e nas seguintes hipóteses:

(I) – petição inicial indeferida;

(II) – a obrigação for satisfeita;

(III) o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(IV) – o exequente renunciar ao crédito;

(V) –
pela prescrição intercorrente.

Assim, equivocou-se o juiz ao extinguir a ação de execução, sem julgamento do mérito, por falta de localização de bens.

Esta situação vem bem definida no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Art. 921 – Suspende-se a execução.

(...)

III–
quando o executado não possuir bens penhoráveis.

Oferece, em seguida, como o juiz deve proceder em situações desta natureza, ausência de bens do devedor.

Suspende-se o processo por um ano, durante o qual suspenderá a prescrição (§ 1°); decorrido este prazo compete ao juiz simplesmente mandar arquivar o processo de execução (§ 2º); E, após decorrido um ano de suspensão, como definido no § 1º, começará a correr a prescrição intercorrente (§ 4º).

E, finalmente, vencido o prazo prescricional que pode variar de acordo com a natureza do título executivo, o juiz manda ouvir as partes no prazo de 15 (quinze) dias, de ofício, reconhecer a prescrição e extinguir a execução nos moldes do que consagra o inciso V, do artigo 924 do CPC, citados linhas acima.

Neste viés e conforme inúmeros julgados de minha relatoria, por decisão monocrática, a questão é de mera suspensão (inciso III, artigo 921, CPC), no aguardo de providências do Credor, e este, não diligenciando no prazo prescricional, determinar a prescrição intercorrente (§ 4º, artigo 921 c/c 924, inciso V do CPC).

Com estas considerações, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora que ratificou a sentença recorrida,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para, modificando a sentença, determinar a suspensão do feito e fiel observância do juiz quando as demais situações estabelecidas nos incisos do artigo 921 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Realmente, não se aplica o processo de conhecimento nos processos executivos
,
e a única forma de extinguir
a
execução é
n
a forma constante
do art.
921 do CPC.

Peço vênia à d
outa

R
elatora e acompanho
o voto de
Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O ORAL (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O
(
ADENDO
-
RETIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATOR
A):

PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES

Egrégia Câmara
,

Como mencionado no relatório, o BANCO DO BRASIL SA argui a nulidade das intimações ao fundamento de que
“que no decorrer do andamento processual, a advogada Milena
Pirágine
, OAB/MT 17210-A, se habilitou no feito no ID. 103393402, requerendo que todas as intimações fossem dirigidas a ela”,
o que não teria sido feito, tornando nulos os atos praticados desde então.

Compulsando os autos, verifica-se que o referido requerimento foi apresentado no id. 103393402, em 08/11/2022, e todas as publicações seguintes indicaram expressamente o nome da causídica Dra. Milena
Pirágine
.

Abaixo, a título de exemplo, algumas capturas de tela extraídas da página oficial do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (disponível em
https://comunica.pje.jus.br/
. Acesso em 28/02/2024):

Assim, não há falar em irregularidade nos atos de cientificação levados à efeito nos autos, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

M

É

R

I

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
ajuizada pelo Apelante em face de LIVRARIA E PAPELARIA RONDONÓPOLIS LTDA – ME, SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA e ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, julgou extinta a demanda, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, na forma do artigo 485, IV, do CPC, ao fundamento de que
“torna-se inviável o prosseguimento da execução, por não haver bens a penhorar, cumprindo ao credor tomar iniciativa de propor, caso queira, a insolvência civil do devedor.”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que seria indevida a extinção do feito.

Sem delongas, no ponto, o recurso comporta provimento.

Na hipótese, o fundamento da sentença extintiva foi a falta de condição de procedibilidade da ação, na forma do artigo 485, IV, do CPC, com a ressalva de que
“torna-se inviável o prosseguimento da execução, por não haver bens a penhorar, cumprindo ao credor tomar iniciativa de propor, caso queira, a insolvência civil do devedor.”

Contudo, nos casos em que se constata a inexistência de bens a penhorar, o artigo 921 do Código de Processo Civil impõe a suspensão da execução, e não a extinção do feito, senão vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Desse modo, ao que tudo indica, prematura a decisão que extinguiu o feito.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA – PARTE DILIGENTE – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJMT – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie. Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, havendo inclusive constrição de bens de um dos executados, e sempre atuou com zelo, afasta-se a hipótese de inércia.
Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja
localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC,
não havendo que se falar em extinção do processo.

(N.U 0003408-54.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024). (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.”
(N.U 1031467-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022) (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024